Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-24.2017.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE RECLAMANTE COM AS DEMAIS RECLAMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de débito c/c indenização por danos morais em desfavor das Reclamadas DMM Lopes & Filhos Ltda, Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados e Banco Bradesco S.A, no bojo da qual se alega falha na prestação de serviços pelo protesto indevido de seus dados.
2. No caso em apreço, a parte autora-recorrida, após a prolação da sentença, celebrou transação com as reclamadas DMM Lopes & Filhos Ltda e Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados, a qual superou o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. A transação efetuada entre a autora e Harpia Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados foi homologada pelo juízo a quo (R$ 2.000,00).
3. Novo acordo realizado entre a autora e DMM Lopes & Filhos Ltda. (R$ 1.500,00) ocasião em que os autos já estavam nesta Turma Recursal. Necessidade de homologação.
4. Responsabilidade solidária. Havendo celebração de acordo suficiente com duas das reclamadas, torna-se extinto o pleito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados. A solidariedade afasta a indenização com relação à outra reclamada, na forma do artigo 844, § 3o do CC.
5. A realização dos acordos posteriormente à sentença, tendo por escopo o objeto dos autos, torna sem efeito o comando sentencial, que é substituído pelos referidos pactos.
6. Decisão homologatória, nesta instância, do acordo celebrado entre DMM Lopes & Filhos Ltda.
7. Perda de interesse recursal.
8. Homologação do acordo realizado entre a autora e DMM Lopes & Filhos Ltda. (art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC) e prejudicado o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A, em razão da aludida transação (art. 844, §3o, do Código Civil).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AGRO TERRA PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA - ME - CNPJ: 21.644.432/0001-05 (REPRESENTANTE), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0003-26 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 20.057.764/0001-20 (RECORRIDO), CATHERINE LAZZARINI CAROLLA - CPF: 430.629.668-74 (ADVOGADO), FIORAVANTE LAURIMAR GOUVEIA - CPF: 051.617.298-05 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020